Tribunal: TJDFT
Processo: 0726235-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726235-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LI WANG AGRAVADO: PRISCILA DANTAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LI WANG contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança no 0718095-22.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, de compensação da caução com o montante devido a título de aluguéis. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em breve resumo, que demonstrou todos os requisitos para concessão da ordem liminar, a fim de que seja determinada a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, conforme art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Defende a possibilidade de dispensa do depósito de caução ou a constituição dos valores locatícios em atraso em substituição à garantia imposta, uma vez que não é razoável exigir a prestação de caução do locador quando o locatário possui dívida de aluguéis em montante superior à caução a ser prestada. Sustenta ser inviável condicionar a concessão da liminar ao depósito de caução equivalente a 3 (três) vezes o valor do aluguel. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel sem a necessidade do recolhimento de caução, substituindo-a pelo crédito locatício almejado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 60799060 e ID 60799064. Instada a se manifestar por meio do despacho de ID 60850222, a parte agravante, em resposta, apresentou a petição de ID 60912045 pelo conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ofício – Razões Dissociadas A inadmissibilidade parcial do recurso é manifesta. De acordo com o dispositivo no artigo 1.016, III, do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento deve conter, entre outros requisitos, “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. Com efeito, o recorrente deve impugnar especificamente as razões postas na decisão para conceder ou negar o pedido deduzido. Trata-se do princípio da dialeticidade, segundo o qual impõe-se à parte recorrente o dever de impugnar os fundamentos que justificaram as conclusões da decisão recorrida. Acerca do tema, ensina Nelson Nery Junior: A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6 ed., Editora: Revista dos Tribunais, 2004, p. 176-178) Tal constatação (exigência da dialeticidade) decorre das próprias normas que disciplinam o manejo dos recursos, ao mesmo tempo em que essas normas processuais são justificadas por esse princípio, que transparece, v.g., no texto dos artigos 932, III, 1.010, III, 1.016, III e 1.029, III, todos do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a parte agravante requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata desocupação do imóvel objeto do contrato de locação celebrado entre as partes. Ocorre que, ao se analisar a decisão ora recorrida (ID 200045611 – autos de origem), constata-se que o Juízo de primeiro grau, além de determinar a emenda da petição, limitou-se a indeferir o pedido de compensação da caução a ser prestada com o débito locatício almejado. Confira-se: Indefiro, de plano, o pedido de compensação da caução com o valor dos alugueis devidos. Primeiramente, porque a parte autora possui capacidade financeira para assumir o valor da caução. Além disso, neste momento processual, antes do exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda há controvérsia sobre a existência do débito discutido. Verifico que a inicial necessita de reparos. Nas ações de despejo cumuladas com cobrança, o valor da causa deve obedecer aos artigos 58, III, da Lei 8.245/91 (12 meses de aluguel) e 292, I, do CPC (valor da dívida cobrada). A soma entre 12 meses de aluguel e o valor da dívida corresponde a R$ 13.998,78. Fixo, assim, o valor da causa em R$ 13.998,78. Anote-se. A procuração de ID 199694581 não possui assinatura digital válida emitida segundo os padrões da ICP-Brasil. Ante o exposto, emende-se para: a) apresentar nova petição inicial, com o valor da causa retificado; b) recolher as custas judiciais complementares decorrentes da majoração do valor da causa; c) anexar procuração com assinatura digital válida, emitida conforme os padrões da ICP-Brasil ou cópia de procuração assinada de forma física. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. (destaques no original) Nessa conjuntura, verifica-se que a questão relativa à liminar de despejo não foi objeto de análise no pronunciamento jurisdicional ora recorrido. Assim, eventual deliberação por este Juízo quanto as referido ponto, neste momento processual, configuraria violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância, os quais são vedados pelo ordenamento jurídico pátrio. Em consequência, NÃO CONHEÇO do recurso quanto ao referido ponto. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto. 2. Mérito A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Conforme sabido, a concessão de medida liminar na ação de despejo está condicionada ao preenchimento dos requisitos de lei especial, cuja aplicação se sobrepõe a regra geral estabelecida no Código de Processo Civil. Nesse aspecto, a Lei de Locações de Imóveis Urbanos no 8.245/1991, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, apontando o rol de possibilidades aptas para tanto: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder–se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) (destacado) A finalidade da contracautela é assegurar a reparação dos danos decorrentes de eventual revogação da tutela antecipada, garantindo o exato restabelecimento do estado anterior de coisas ou, ao menos, a indenização pelos danos causados. Contudo, é inegável que, havendo afirmação da existência de um crédito de aluguéis de valor muito superior ao montante exigido a título de caução, não existe razão para deixar de acolher o pleito. Basta lembrar que a caução pode ser real ou fidejussória e o crédito indenizatório decorrente de eventual revogação da medida poderá ser objeto de compensação. Além disso, deve-se convir que é perfeitamente possível ao réu, na forma do artigo 59, § 3o, da lei acima referida, elidir a medida liminar no prazo de quinze dias previsto para a desocupação, cabendo-lhe a possibilidade de emendar a mora ou, eventualmente, demonstrar o pagamento dos aluguéis. E de igual modo, poderá impugnar a forma de caução, se algum óbice estiver configurado. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LOCADOR PESSOA IDOSA. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO CRÉDITO LOCATÍCIO COMO CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o despejo imediato do locatário, condicionado ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. 2. O juízo reconheceu o vínculo contratual entre as partes bem como o inadimplemento reiterado do réu a contar do dia 10/06/2022. Condicionou o deferimento da liminar ao depósito de uma caução no valor de R$ 9.900,00, com base no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91. 3. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe ao locador, pessoa idosa, já onerada pelo descumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 4. O agravante (locador) é pessoa idosa e necessita com mais ênfase de recursos financeiros para manter sua subsistência digna, sendo que o crédito no valor de R$ 28.626,00 referente ao contrato de locação firmado com o agravado bem como o descumprimento reiterado das cláusulas contratuais por este modifica sobremaneira o padrão de vida daquele. Cabível o oferecimento do crédito mencionado como caução idônea e suficiente. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1694923, 07420540220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 8.245/91. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. CAUÇÃO EXIGIDA DO LOCADOR. CRÉDITO CORRESPONDENTE A TRÊS ALUGUÉIS NÃO PAGOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca da liminar de despejo, tem-se que, nas ações dessa natureza, o § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos seus incisos. 2. O oferecimento pelo locador de crédito correspondente ao valor de 3 (três) prestações de aluguéis devidos e inadimplidos pode ser admitido como caução idônea, requisito indispensável ao deferimento da liminar de despejo, haja vista a ausência de restrição legislativa nesse sentido e o atendimento à finalidade legal de contracautela. 3. Na hipótese, o alegado valor da dívida da locatária supera em mais de 24 (vinte e quatro) vezes a quantia correspondente a 3 (três) vezes o valor do aluguel, carecendo de razoabilidade a condição de depósito da caução em dinheiro pelo locador para o deferimento da liminar de despejo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284623, 07172539020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel mediante o pagamento de caução. 2. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe à locadora/agravante, já onerada pelo não cumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 3. É possível oferecer parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1630966, 07279795520228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO. CAUÇÃO EM CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em ação de despejo, o deferimento de liminar para desocupação imediata, é é condicionada à caução exigida pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991) correspondente a 3 (três) meses de aluguel, máxime quando o fundamento é a falta de pagamento. 2. Todavia, é admissível que o próprio crédito do Locador seja oferecido como caução, de forma a garantir eventual ressarcimento devido à parte ré caso a liminar seja posteriormente revogada. Precedentes deste eg. TJDFT. 3. Carece de razoabilidade exigir que o locador, já onerado pelo débito do locatário com os aluguéis, tenha que desembolsar quantia para reaver o imóvel dele. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1436081, 07062723120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Nesse contexto, comporta acolhimento o inconformismo para a finalidade de se admitir como caução o crédito decorrente dos aluguéis em atraso. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para que o crédito que a agravante tem a receber em razão dos aluguéis vencidos seja considerado como caução. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 2 de julho de 2024 15:29:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador